Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Nobre Bueno Brandão contra decisão proferida pelo juiz da 7a Vara Cível de Brasília (Id 122018114 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de Itaú Unibanco S.A., processo n. 0712048-09.2022.8.07.0001, considerou que a alegação de insuficiência financeira é relativa e deve ser demonstrada para concessão do benefício. Assinalou não demonstrado que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o próprio sustento e de sua família, porque, nos documentos coligidos, foi constatado que ele recebe rendimentos líquidos de mais de sete mil reais mensais. Em razões recursais (Id 34904750), o agravante afirma que propôs ação declaratória em desfavor do requerido/agravado para discutir o descumprimento do contrato de mútuo pelos descontos indevidos e a cobrança abusiva de juros moratórios e remuneratórios nas diversas cédulas de crédito bancário formalizadas. Diz que firmou declaração de hipossuficiência em conformidade com o art. 98 do CPC e com o art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, porque não tem condições de arcar com o pagamento das parcelas do financiamento nem com as despesas processuais. Entende que tem direito à gratuidade de justiça com fundamento no art. 5o, LXXIV, da CF. Sustenta que não é necessária a demonstração da condição de miserabilidade para a concessão da gratuidade de justiça. Diz que a demanda não faria sentido, se lhe acarretar mais uma despesa. Assinala que, na decisão recorrida, foi considerado que ele recebe salário de sete mil reais, mas ignora os milhares de reais dos contratos firmados e outras despesas. Alega que o juiz considerou que o recebimento de sete mil reais seria suficiente para arcar com as despesas cotidianas e as custas do processo. Considera que o magistrado desprezou a veracidade da declaração de hipossuficiência e não considerou os gastos, inesperados ou não, que podem ser suportados pelo mais bem remunerado trabalhador, frisando que seria desnecessário listá-los. Aduz que não lhe sobejam recursos financeiros e que não tem condições de suportar as custas do processo e as prestações dos mútuos. Ressalta que sua situação se aproxima a de superendividamento e, por isso, busca, com a demanda, rever a cobrança de juros e encargos financeiros nos contratos, para aliviar o arrocho financeiro em que se encontra. Assinala que o indeferimento da gratuidade de justiça implica negativa de acesso à Justiça, que é assegurado pelo art. 5o, XXXV, da CF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para, liminarmente, lhe ser concedida a gratuidade de justiça até o julgamento do mérito recursal com a comunicação ao juízo de origem. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. O preparo recursal não foi comprovado, porque o agravante ataca a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi indeferida e negada a antecipação da tutela recursal com fixação do prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação do recolhimento do preparo e determinação que se aguardasse o decurso do prazo para agravo interno antes de nova conclusão (Id 35047063). A secretaria da 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para o agravante (Id 35947971). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 35047063, foi indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça e determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. O recorrente foi cientificado, mas permaneceu inerte, seja na comprovação do pagamento do preparo, seja na impugnação à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 35947971. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC (Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Sobre essa questão há o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto o recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-base baixa na distribuição e, após os registros e comunicações necessários, arquivem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora